Tribunal: STF
Processo: RE 228821
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
        EMPREGADOS SOB REGIME DA C.L.T. SALÁRIOS. DIREITO
ADQUIRIDO.
        Reajuste de salários dos meses de abril/maio de 1988,
segundo a variação da U.R.P. (Unidade de Referência de Preços)
(Índice de 16,19%) (Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987).
Art. 1º, "caput", do Decreto-lei nº 2.425, de 07.04.1988.
1.      O Plenário e as Turmas têm decidido que os servidores
fazem jus, tão-somente, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta
avos) de 16,19% sobre os salários de abril e maio de 1988, não
cumulativamente, mas corrigidos monetariamente, desde a data em que
eram devidos, até seu efetivo pagamento.
2.      Observados os precedentes, o R.E. é conhecido e provido
parcialmente, para tal fim.